Tribunal: STF
Processo: HC 179422
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PREVENÇÃO. Revelada prática de crimes permanentes em diversas Comarcas, é competente, considerada prevenção, o Juízo que primeiro praticou algum ato no processo ou de medida a ele relativa, ainda que anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa – artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal.